Tribunal: STF
Processo: HC 248618
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fernando Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do REsp nº 2.055.811/PR, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, e requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente. 



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    No caso em apreço, observo que o recurso foi protocolizado no dia 02/03/2023, tendo sido distribuído em 10/03/2023. No mesmo dia, deu-se vista ao Ministério Público Federal. Após juntada de parecer, o recurso foi concluso para decisão ao Ministro relator. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do REsp nº 2.055.811/PR no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente